Tribunal: TJES
Processo: 5002439-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002439-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
AGRAVADO: BRUNA DAS GRACAS FRAGA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002439-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
AGRAVADO: BRUNA DAS GRACAS FRAGA

Advogados do(a) AGRAVADO: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Google Brasil Internet Ltda
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que nos autos do processo nº 0003197-48.2020.8.08.0006, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, providencie a retirada das fotos constantes às fls. 19/20 dos autos originários da
internet
, bem como para identificar quem postou referidas fotos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.

Em suas razões (ID 1257639), o agravante sustentou: i) que não cabe aos provedores de buscas na internet (como é o caso da Google) a obrigação de remover resultados de pesquisa que conduzem para sites de terceiros; ii) não foram indicadas URL's capazes de proporcionar a localização inequívoca do material tido como infringente, o que torna a ordem de remoção nula; iii) a impossibilidade de fornecimento de dados; iv) necessária a redução da multa diária e, cumulativamente, a imposição de um limite razoável.

Proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso (ID 1261721).

O agravante opôs embargos de declaração (ID 1304390).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1396525).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 1438688).

Proferi decisão negando provimento aos aclaratórios (ID 1452077).

O agravante opôs agravo interno (ID 1555758).

A agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (ID 1914690).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 10 de dezembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002439-65.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO RIVELLI - ES23167-A
AGRAVADO: BRUNA DAS GRACAS FRAGA

Advogados do(a) AGRAVADO: KASSIA PEREIRA GOMES - ES25674-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0003197-48.2020.8.08.0006, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravada, a fim de determinar que o requerido, ora agravante, providencie a retirada das fotos constantes às fls. 19/20 dos autos originários da
internet
, bem como para identificar quem postou referidas fotos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 1261721).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, entendo presente o requisito da probabilidade do direito, considerando que as URL's indicadas na petição inicial do processo de origem, ao menos em princípio, são claras e suficientes para efeito de localização e retirada por parte do agravante.

Ademais, sabe-se que o sistema de busca do agravante é seguramente o mais utilizado no mundo, razão pela qual, compete-lhe a retirada dos conteúdos impróprios indicados no presente recurso.

Por sua vez, o requisito do perigo de dano também resta demonstrado, uma vez que as imagens explicitam indevidamente a vida íntima da agravada, fato este que pode lhe causar abalo psicológico e moral.

Em sede derradeira, o valor das
astreintes
mostra-se razoável para as peculiaridades da demanda, até porque se encontram limitadas ao valor atribuído à causa.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E SATISFATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. RETIRADA DE CONTEÚDO IMPRÓPRIO DA
INTERNET
. URL'S INDICADAS. EXPOSIÇÃO INDEVIDA DA VIDA ÍNTIMA.
ASTREINTES
FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, entendo presente o requisito da probabilidade do direito, considerando que as URL's indicadas na petição inicial do processo de origem, ao menos em princípio, são claras e suficientes para efeito de localização e retirada por parte do agravante. 3. Ademais, sabe-se que o sistema de busca do agravante é seguramente o mais utilizado no mundo, razão pela qual, compete-lhe a retirada dos conteúdos impróprios indicados no presente recurso. 4. Por sua vez, o requisito do perigo de dano também resta demonstrado, uma vez que as imagens explicitam indevidamente a vida íntima da agravada, fato este que pode lhe causar abalo psicológico e moral. 5. Em sede derradeira, o valor das
astreintes
mostra-se razoável para as peculiaridades da demanda, até porque se encontram limitadas ao valor atribuído à causa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.